Tribunal: STF
Processo: HC 205219
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Sergio de Souza, advogado, em benefício de Raphael Barboza Mendes da Silva, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.12.2020, denegado o Habeas Corpus n. 620.493/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter o juízo da Segunda Vara da Comarca de Hortolândia/SP decretado, em 29.7.2020, a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (e-doc. 6).
    Em 16.10.2020, o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa foi indeferido pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 7).
    3. Contra a decisão de decretação da custódia cautelar do paciente impetrou-se o Habeas Corpus n. 2206860-04.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 6.10.2020, a ordem foi denegada pela Quarta Câmara Criminal, conforme a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) IMPETRAÇÃO VISANDO A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE SOB OS ARGUMENTOS DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF). HOMICÍDIO INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E MATERIALIDADE PROVADA, DESCABIDA A ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO EM SEDE DE “HABEAS CORPUS”, JUSTIFICANDO-SE A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E A APLICAÇÃO DA PENA, DESCABIDA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO SE INFIRMA DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS PRECEDENTES PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19 QUE NÃO SE PRESTA, POR SI SÓ, COMO CAUSA DE LIBERTAÇÃO DOS PACIENTES, AUSENTE NOTICIAIS DE QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DE ALGUM GRUPO DE RISCO OU QUE ESTEJA COM A SAÚDE FRAGILIZADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO ORDEM DENEGADA” (e-doc. 8).
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 620.493/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Nefi Cordeiro em 2.12.2020, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão, assim ementado (fl. 19): (...)
    DECIDO.
    Conforme adiantado no exame liminar, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    A decisão de prisão preventiva restou assim fundamentada (fls. 14-16):
    ‘Trata-se de representação para a decretação da prisão preventiva de RAFAEL BARBOSA MENDES DA SILVA.
    É O RELATÓRIO.
    DECIDO.
    A segregação provisória só pode ocorrer em casos extremos diante do princípio da presunção de inocência.
    O supracitado direito individual, contudo, perde espaço quando o interesse público, representando pelas hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, reclamar a supressão do jus libertatis e desde que haja prova da materialidade do crime e fundados indícios de autoria.
    Com efeito, a materialidade do delito vem demonstrada com o boletim de ocorrência de fls. 05/07, pelo laudo necroscópico de fls. 38/40 e demais elementos coligidos no auto de prisão em flagrante, bem como há indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos do irmão da vítima de fls. 08, e 12, bem como das testemunhas de fls. 09 e 10.
    Consta dos autos que na noite de 25 de dezembro de 2018, no local dos fatos, após um desentendimento entre Lucas, ora vítima, e Rafael, ora autor. Rafael teria entrado em sua residência, pegado uma faca e ao se aproximar de Lucas, que estava sentado em uma cadeira na calçada, teria desferido uma facada em seu abdômen, levando a vítima Lucas a óbito.
    O crime imputado a RAFAEL BARBOSA MENDES DA SILVA é doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, homicídio qualificado praticado por motivo torpe, o que, por si só, já revela a gravidade do crime (art. 121,§ 2º, incisos II do Código Penal).
    O modus operandi do delito, no qual o acusado praticou, supostamente, homicídio, em meio a outras pessoas, por motivo torpe e de modo desproporcional e inesperado, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, tudo a demonstrar ousadia, destemor e descaso com a leis, a merecer maior rigor da justiça.
    E, agora, não se pode perder de vista que referida circunstância, por força de disposição legal (CPP, artigo 282, inciso II), deve ser considerada pelo julgador no momento da análise acerca do cabimento da prisão ou de sua substituição por alguma medida cautelar.
    Assim, presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.
    A custódia cautelar, no mais, tem por finalidade resguardar a ordem pública, impedindo que fatos análogos voltem a ocorrer.
    [...] Nesse sentido, a necessidade de se assegurar a instrução criminal é evidente, sendo necessário se adotar a medida extrema para resguardar a produção da prova oral, em especial a declaração do irmão da vítima e testemunhas Gustavo e Wagner, abaladas física e emocionalmente com as graves e odiosas condutas do denunciado.
    No mais, a instrução da causa ainda não teve início e a prisão deve ser mantida também por conveniência da instrução criminal, a fim de se resguardar o reconhecimento e porque ainda não houve a citação pessoal e, caso o ato não se realize, o processo deverá ficar suspenso, nos termos do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal.
    Por outro lado, o fato ocorreu em uma comunidade assolada por crimes desse jaez, ademais, o acusado e a vítima eram vizinhos, sendo que a liberdade imediata de RAFAEL BARBOSA MENDES DA SILVA soaria como impunidade latente aos ouvidos da população, provocando abalo e descrédito ao Poder Judiciário.
    Por fim, analisadas a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais de RAFAEL BARBOSA MENDES DA SILVA, mostra-se insuficiente a substituição da prisão provisória por outra medida cautelar.
    Do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL BARBOSA MENDES DA SILVA, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do referido Diploma Legal e inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pelas razões supracitadas’.
    Nota-se que a prisão preventiva foi decretada em razão do modus operandi do delito, destacando-se que o acusado praticou, supostamente, homicídio, em meio a outras pessoas, por motivo torpe e de modo desproporcional e inesperado, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, tudo a demonstrar ousadia, destemor e descaso com a leis, a merecer maior rigor da justiça.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014.
    Ademais, destaco que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.
    No tocante à ausência de contemporaneidade, tem-se que a Corte de origem não se pronunciou a respeito do tema, sendo, portanto, indevida a análise diretamente por este Tribunal superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (e-doc. 9).
    5. Contra essa decisão impetrou-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.
    Assinala que, “segundo a acusação, na data de 25/12/2018, o paciente e a vítima tiveram um desentendimento, chegando às vias de fato, ocasião em que o impetrante, impelido por violenta emoção, acabou por matar, mediante uso de uma faca, a vítima Lucas Rosa Fernandes.
    O paciente não foi preso em flagrante, e, 02 (dois) dias após o fatídico crime, na data de 27/12/2018, compareceu espontaneamente na delegacia e prestou os devidos esclarecimentos, sendo liberado em seguida.
    No entanto, passados quase 02 (dois) anos da data do crime, ou seja, em 29/07/2020, e sem qualquer fato novo e/ou motivação justa, o DD. Juízo ‘a quo’, entendeu por decretar a prisão preventiva do ora paciente, a pedido do Ministério Público, conforme decreto de prisão em anexo”.
    Sustenta que “o crime pelo qual o paciente está sendo acusado, é de natureza grave, mas neste momento processual, o impetrante entende desnecessário o decreto da sua prisão preventiva, feito a mais de 19 meses da data do crime, e mais, sem que tenha ocorrido qualquer mudança fática nos autos a justificar tal medida, e sem que o paciente tenha dado qualquer motivo a justificar a decretação da sua prisão preventiva, ainda mais presentes as condições de primariedade e endereço fixo, do paciente” (sic).
    Assevera que “o impetrante é primário, tem profissão definida (é mecânico de formação), possui residência fixa e advogado constituído, atento a toda marcha processual, sendo perfeitamente cabível a revogação do mandado de prisão contra si, uma vez ausentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva. (art. 312, CPP)”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer, o paciente RAPHAEL BARBOZA MENDES DA SILVA, deste Colendo Tribunal, a concessão, em caráter LIMINAR, da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para o fim de ser revogado o decreto da sua prisão preventiva, para que possa se defender em liberdade, da presente Ação Penal, mediante o compromisso legal de comparecimento a todos os atos do processo.
    Requer ainda, caso seja do entendimento deste COLENDO TRIBUNAL, seja aplicado, de forma alternativa, a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, incs. I, quais sejam: I)- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II)- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante e III)- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução” (fl. 6, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 620.493/SP em 2.12.2020 (e-doc. 9).
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIO1NAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo da Segunda Vara da Comarca de Hortolândia/SP decretado a prisão preventiva do paciente em 29.7.2020, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de representação para a decretação da prisão preventiva de RAFAEL BARBOSA MENDES DA SILVA. É O RELATÓRIO.
    DECIDO.
    A segregação provisória só pode ocorrer em casos extremos diante do princípio da presunção de inocência.
    O supracitado direito individual, contudo, perde espaço quando o interesse público, representando pelas hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, reclamar a supressão do jus libertatis e desde que haja prova da materialidade do crime e fundados indícios de autoria.
    Com efeito, a materialidade do delito vem demonstrada com o boletim de ocorrência de fls. 05/07, pelo laudo necroscópico de fls. 38/40 e demais elementos coligidos no auto de prisão em flagrante, bem como há indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos do irmão da vítima de fls. 08, e 12, bem como das testemunhas de fls. 09 e 10.
    Consta dos autos que na noite de 25 de dezembro de 2018, no local dos fatos, após um desentendimento entre Lucas, ora vítima, e Rafael, ora autor. Rafael teria entrado em sua residência, pegado uma faca e ao se aproximar de Lucas, que estava sentado em uma cadeira na calçada, teria desferido uma facada em seu abdômen, levando a vítima Lucas a óbito.
    O crime imputado a RAFAEL BARBOSA MENDES DA SILVA é doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, homicídio qualificado praticado por motivo torpe, o que, por si só, já revela a gravidade do crime (art. 121,§ 2º, incisos II do Código Penal).
    O modus operandi do delito, no qual o acusado praticou, supostamente, homicídio, em meio a outras pessoas, por motivo torpe e de modo desproporcional e inesperado, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, tudo a demonstrar ousadia, destemor e descaso com a leis, a merecer maior rigor da justiça.
    E, agora, não se pode perder de vista que referida circunstância, por força de disposição legal (CPP, artigo 282, inciso II), deve ser considerada pelo julgador no momento da análise acerca do cabimento da prisão ou de sua substituição por alguma medida cautelar.
    Assim, presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.
    A custódia cautelar, no mais, tem por finalidade resguardar a ordem pública, impedindo que fatos análogos voltem a ocorrer. (...)
    Nesse sentido, a necessidade de se assegurar a instrução criminal é evidente, sendo necessário se adotar a medida extrema para resguardar a produção da prova oral, em especial a declaração do irmão da vítima e testemunhas Gustavo e Wagner, abaladas física e emocionalmente com as graves e odiosas condutas do denunciado.
    No mais, a instrução da causa ainda não teve início e a prisão deve ser mantida também por conveniência da instrução criminal, a fim de se resguardar o reconhecimento e porque ainda não houve a citação pessoal e, caso o ato não se realize, o processo deverá ficar suspenso, nos termos do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal.
    Por outro lado, o fato ocorreu em uma comunidade assolada por crimes desse jaez, ademais, o acusado e a vítima eram vizinhos, sendo que a liberdade imediata de RAFAEL BARBOSA MENDES DA SILVA soaria como impunidade latente aos ouvidos da população, provocando abalo e descrédito ao Poder Judiciário.
    Por fim, analisadas a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais de RAFAEL BARBOSA MENDES DA SILVA, mostra-se insuficiente a substituição da prisão provisória por outra medida cautelar.
    Do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL BARBOSA MENDES DA SILVA, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do referido Diploma Legal e inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pelas razões supracitadas” (e-doc. 6).
    O pedido de liberdade provisória foi indeferido pelo juízo processante em 16.10.2020, considerando persistirem os motivos que conduziram à decretação da custódia cautelar, realçando o modus operandi do delito e acrescentando que o réu está foragido, o que foi ratificado na inicial da impetração:
    “Ainda, a prisão deve ser mantida para a final aplicação da lei penal, pois o denunciado não foi localizado nos seus endereços fornecidos e também nos conhecidos. Sua postura visa, evidentemente, frustrar a aplicação da lei penal, Impondo-se, também por esse motivo, a prisão preventiva, não se vislumbrando, por ora, eficácia de qualquer outra medida cautelar. Assim, a fuga do indiciado do distrito da culpa é previsível, já que ora pesam contra ele indícios fundados.
    Aliás, caso seja condenado, provavelmente iniciará o cumprimento da pena privativa da liberdade em regime fechado, não sendo de se supor, diante do exposto, que aguardará imovelmente o cumprimento de futuro mandado de prisão.
    No mais, a prisão deve ser mantida também para a final aplicação da lei penal, porque ainda não houve a citação pessoal e, caso o ato não se realize, o processo deverá ficar suspenso, nos termos do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal” (e-doc. 7).
    9. No voto condutor do Habeas Corpus n. 2206860-04.2020.8.26.0000, a Desembargadora Ivana David, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou:
    “Na hipótese, o paciente RAPHAEL BARBOZA MENDES DA SILVA foi acusado da prática do crime de homicídio qualificado porque, segundo a acusação, no dia 25 de dezembro de 2018, durante a madrugada, na rua Aster, altura do nº 132, Jardim São Sebastião, na cidade e comarca de Hortolândia, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Lucas Rosa Fernandes, com um golpe de arma branca (faca), causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame necroscópico, que foram causa eficiente para sua morte.
    Segundo o apurado, pouco antes do assassinato, Raphael e a vítima Lucas tiveram um desentendimento, chegando às vias de fato, entretanto a briga foi apartada. Nesse ínterim, enquanto a vítima se assentou na calçada, Raphael, já impelido pelo ânimo homicida, foi até sua casa e muniu-se de uma faca, retornando ao local onde a vítima estava. Em seguida, agindo de surpresa, ele se aproximou da vítima e a esfaqueou no abdômen, gerando as lesões que foram a causa de sua morte. O crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que motivado por causa de uma briga de menores consequências, que, aliás, já havia sido encerrada. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Lucas foi atingido no momento em que estava distraído e não esperava receber o ataque (conf. denúncia fls. 83/85 da ação penal). (...)
    Consulta agora efetuada ao sistema 'e-SAJ' de andamentos criminais (http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?) desta e. Corte de Justiça mostra que a denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2020 (fls. 94/96 da ação penal), e que expedido o mandado de prisão (fls. 100/101), não houve a citação do acusado e o cumprimento da ordem até a presente data, ocorrendo, contudo, a habilitação de seu defensor constituído nos autos (fls. 114/115 da ação penal).
    Como se vê, o decreto prisional apresentou motivação bastante, não se mostrando genérica e indicando circunstâncias subjetivas e objetivas do caso, expostas as razões de decidir de maneira a satisfazer assim a exigência constitucional (art. 93, IX da CF). Até porque, não se confunde a fundamentação breve, concisa, com a ausência de motivação ensejadora de nulidade, ressabido ainda que mesmo quando emprega expressões de caráter genérico o julgador decide sempre considerando a concretude do caso que tem diante de si (HC nº 2145087-94.2016.8.26.0000, rel. Souza Nery, j. em 15.9.2016).
    De resto, é inegável que o crime de homicídio traz grande intranquilidade à população colocando em risco a ordem pública, uma vez que se apresenta como o mais grave e de consequências irreversíveis, expondo a que ponto pode chegar o acusado, com emprego de violência extrema contra a vítima, que no presente, teria em tese, sido praticado por motivo fútil.
    E na hipótese, arrimando-se o decisum ora questionado no artigo 312 do Código de Processo Penal, cumpre ver que o referido dispositivo, na redação da Lei nº 13.964/2019, dispõe que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”. Sobre a ordem pública reporto-me ainda e novamente a julgado do c. Supremo Tribunal Federal, no qual se avalia essa condição da prisão preventiva fazendo uma projeção futura da periculosidade do agente, bem como definindo-a como a “imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes [...] levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito”. (...)
    Nessa linha de entendimento, aliás, vem se decidindo que a periculosidade do agente, evidenciada pelo seu modus operandi, e a gravidade em concreto do crime, constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar (HC nº 128.650/PE, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 20.9.2016).
    Enfim, embora a prisão cautelar seja, realmente, uma medida de exceção, no caso concreto se afigurou ela como a única adequada e eficaz para a garantia da ordem pública, não se prestando apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria aplicação da pena.
    Sendo certo que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não impediriam a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada a sua necessidade (RHC nº 102.289/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 9.10.2018). E foi esta a hipótese em comento, mostrando-se duvidoso o cabimento da imposição de medidas cautelares diversas, por conta de evidente ineficácia na prevenção e repressão do fato concreto aqui examinado, não se trazendo aqui e agora, com a petição inicial, qualquer demonstração do preenchimento dos requisitos legais. (...)
    Reitere-se: mostrando-se suficientemente motivado o decreto prisional, sopesadas a natureza do delito e as circunstâncias do fato,ainda que em cognição sumária, não se vê constrangimento ilegal que possa ser remediado pela estreita via deste writ, tudo recomendando a preservação, ao menos por ora, do status quo. Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM” (e-doc. 8).
    10. Na decisão impugnada nesta impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou que “a prisão preventiva foi decretada em razão do modus operandi do delito, destacando-se que o acusado praticou, supostamente, homicídio, em meio a outras pessoas, por motivo torpe e de modo desproporcional e inesperado, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, tudo a demonstrar ousadia, destemor e descaso com as leis, a merecer maior rigor da justiça” (e-doc. 9). 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A determinação de constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (HC n. 202.445 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 28.6.2021, DJe 30.6.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 5.11.2019, DJe 18.11.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    12. Este Supremo Tribunal assentou que a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a